Tribunal: TJBA
Processo: 8046470-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046470-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
AFRANIO NEVES DE MELO NETO

AGRAVADO: ROLNEY JOE CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LIVIA MUNIZ DE ARAUJO RAMALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO APALUTAMIDA (ERLEADA). REGISTRO NA ANVISA. INCLUSÃO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em parte, tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Apalutamida (Erleada) 240mg para tratamento de câncer de próstata metastático, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em verificar a arguida legalidade da negativa de cobertura de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sob alegação de contrato anterior à Lei nº 9.656/1998 e ausência de cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O medicamento Apalutamida (Erleada) possui registro na ANVISA e foi incorporado ao Rol da ANS por meio da Resolução Normativa nº 537/2022, especificamente para o tratamento de câncer de próstata metastático, caso clínico do agravado. 5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de plano de saúde de medicamentos antineoplásicos para tratamento de câncer, independentemente de inclusão no rol da ANS. 6 - A impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 9.656/1998 aos contratos anteriores à sua vigência não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 7 - A Súmula nº 608 do STJ estabelece que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão", determinando que a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre buscar a proteção do hipossuficiente. 8 - Presentes os requisitos da tutela de urgência, considerando a prevalência do direito à vida e à saúde sobre qualquer outro bem ou argumento.

IV. DISPOSITIVO 9 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 84, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.614.397/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30/9/2024; STJ, REsp n. 2.098.930, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe de 22/8/2024; STJ, AgInt no REsp 1926799/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 12/08/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80035366220238050000, Rel. Cassio Jose Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 13/09/2021; Súmula 608/STJ; Tema 123/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046470-64.2025.8.05.0000, no qual figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Agravado ROLNEY JOE CARDOSO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça